Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712033-72.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 57274993) que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, autorizou o depósito judicial do valor do débito para garantia, após a atualização do débito pelo credor, que foi intimado a fazê-lo no prazo de 5 dias, bem como intimou as partes para, no mesmo prazo, manifestarem-se acerca da proposta de arrematação juntada por terceiro. Alega, em suma, excesso de execução, pois o valor cobrado é muito superior ao previsto no título judicial, que dispôs expressamente dívida de R$ 54.625,85, pertinente a taxas condominiais, entretanto, a penhora recaiu na totalidade do bem imóvel da devedora, que pode alcançar a quantia de R$425.134,71, configurando preço vil, tendo em vista designação de leilão no valor de R$ 270.540,27, inferior ao mínimo legal, razão pela qual sustenta a suspensão da penhora. Defende a necessidade de nova avaliação do imóvel por perito judicial, a fim de realizar o leilão por preço justo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acrescenta que o pagamento dos valores pleiteados está garantido por meio de “dívida ativa”. Alega perigo de dano na continuidade do feito e possibilidade de seu imóvel ser leiloado. Requer a tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença e “reavaliar o leilão” do imóvel em questão. 2. O agravo não merece ser conhecido, porquanto padece de grave irregularidade formal, qual seja, a ausência de congruência entre as suas razões e a motivação da decisão agravada. O Juízo a quo autorizou o depósito judicial do valor do débito e considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, o agravo de instrumento não impugnou essa motivação, voltando-se o recurso a reafirmar as alegações apresentadas na impugnação que ensejou a decisão agravada. Não indicou qual o error in iudicando ou in procedendo que, no entender da agravante, existiria na decisão recorrida e que é objeto deste recurso. A ofensa ao princípio da dialeticidade traduz grave ofensa à regularidade formal do recurso, que atrai juízo negativo de admissibilidade. A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido, o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1.821.041 Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2024) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator